Tribunal: TJMT
Processo: 1014399-47.2019.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-08-12
Data de publicação: 2020-08-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014399-47.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELANTE), TAYLISE CATARINA ROGERIO SEIXAS - CPF: 175.904.358-30 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (REPRESENTANTE), MARIA PACHECO CORREA - CPF: 314.459.181-53 (APELADO), BENEDITO FERREIRA PAES SOBRINHO - CPF: 627.950.741-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO REVISIONAL DE JUROS DE CARTÃO DE CRÉDITO – PRELIMINAR – OFENSA A DIALETICIDADE – REJEITADA - JUROS OSCILANTES MÊS A MÊS – NECESSIDADE DE REVISÃO E APLICAÇÃO DA TAXA CONTRATADA – REPETIÇÃO DE INDÉBITO MANTIDA, APÓS COMPENSAÇÃO – SENTENÇA MANTIDA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – MINORAÇÃO – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS PARA FIXAÇÃO NO PERCENTUAL MÁXIMO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Tratando-se de contrato de cartão de crédito consignado, modalidade com trato sucessivo, a abusividade da taxa de juros remuneratórios aplicada deverá ser aferida a cada mês. Necessidade de fixação de taxa única e revisão do contrato.

Verificada a excessividade dos honorários advocatícios fixados em seu percentual máximo na sentença, quando a causa não tem complexidade, houve julgamento antecipado, tramitação célere e matéria corriqueira, se mostra imperiosa a minoração.

R E L A T Ó R I O

Recurso de apelação cível interposto por
BANCO BMG S.A.,
contra sentença proferida nos autos da Ação Revisional de Juros de Cartão de Crédito n. 1014399-47.2019.8.11.0041, da 4a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá, proposta por Maria Pacheco Correa, contra a Instituição Financeira apelante, que julgou parcialmente procedente a ação, no tocante aos pedidos de revisão dos contratos de cartão de crédito de n. 313.0412.1895.9059, faturas constantes do Id 25536025 e cartão de crédito de n. 5313.0412.1895.9059, faturas constantes dos Id 24539375 e Id 24539376;

manteve os juros remuneratórios do contrato firmado entre as partes, referente ao cartão de crédito de titularidade da autora, no percentual de 4,80% ao mês; após a revisão, desde o início do contrato, em havendo saldo a favor da apelada, deve-se em primeiro proceder a compensação e posteriormente, a repetição de indébito na forma simples, com juros moratórios na base de 1% ao mês a contar da data da citação e correção monetária pelo INPC, a contar da data do dispêndio. Sucumbência recíproca, com honorários advocatícios fixados em 20% sobre o valor atualizado da causa, para cada um dos patronos, contudo, quanto a apelada (autora) fica suspensa a exigibilidade pelos benefícios da AJG.

Recurso recebido (id. 48469950).

Nas razões, a Instituição Financeira alega que o juiz reconheceu a legalidade do contrato firmado entre as partes, inclusive da taxa de juros praticada; entretanto, determinou a revisão do contrato e devolução dos valores cobrados.

Defende a inexistência de dano material, pois os valores pela apelada pagos eram legitimamente devidos.

Quanto aos honorários de sucumbência, almeja sua minoração eis que não há razão para fixação do valor máximo.

Nas contrarrazões, a apelada suscita preliminar de não conhecimento do recurso, por ofensa à dialeticidade. No mérito, o desprovimento do recurso, (id. 48469992).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO – PRELIMINAR (OFENSA A DIALETICIDADE)

Sem maiores delongas, não há falar em ofensa à dialeticidade, pois a parte impugna a parte da sentença que reconhece a ausência de abusividade; entretanto, determina revisão, compensação e repetição de indébito.

Portanto,
REJEITO A PRELIMINAR.

É como voto.

VOTO – MÉRITO

Conforme relatado, o recurso é contra sentença proferida nos autos da Ação Revisional de Juros de Cartão de Crédito n. 1014399-47.2019.8.11.0041, que julgou parcialmente procedente a ação no tocante aos pedidos de revisão dos contratos de cartão de crédito de n. 313.0412.1895.9059, faturas constantes do Id 25536025 e cartão de crédito de n. 5313.0412.1895.9059, faturas constantes dos Id 24539375 e Id 24539376;

manteve os juros remuneratórios do contrato firmado entre as partes, referente ao cartão de crédito de titularidade da autora, no percentual de 4,80% ao mês; após a revisão, desde o início do contrato, em havendo saldo a favor da apelada, deve-se em primeiro proceder a compensação e posteriormente, a repetição de indébito na forma simples, com juros moratórios na base de 1% ao mês a contar da data da citação e correção monetária pelo INPC, a contar da data do dispêndio. Sucumbência recíproca, com honorários advocatícios fixados em 20% sobre o valor atualizado da causa, para cada um dos patronos, contudo, quanto a apelada (autora) fica suspensa a exigibilidade pelos benefícios da AJG.

Para apreciação trago à colação trecho da r. sentença:

“
DO MÉRITO

Inicialmente, verifico que as partes celebraram Termo de Adesão, para utilização de cartão de crédito, cópia do contrato constante do Id 24539373, de no 5313.0899.6646.9059, faturas constantes dos Id 24539373, Id 24539448, Id 24539375 e Id 24539376.

Aduziu que há cobranças abusivas de juros do cartão de crédito, tornando uma “bola de neve”.

Assim, no tocante ao pedido de revisão do contrato, passo a verificar a cláusula que trata dos juros remuneratórios.

Dos juros remuneratórios

É cediço que o pagamento do cartão de crédito pode ser feito integralmente na data do vencimento da fatura, ou parceladamente quando a administradora do cartão estipula um valor mínimo a ser pago no prazo limite e, quanto ao saldo remanescente, o usuário poderá, a cada vencimento, adiar a parte excedente do mínimo, porém, no pagamento do saldo incidirão juros conforme já pacificado no Superior Tribunal de Justiça, que até editou a Súmula 282 sobre a matéria, afirmando que as empresas administradoras de cartão de crédito são equiparadas a instituições financeiras e a elas se aplicam o mesmo regramento quanto aos juros.

“As empresas administradoras de cartão de crédito são instituições financeiras e, por isso, os juros remuneratórios por elas cobrados não sofrem as limitações da Lei de Usura.”

Com esse entendimento, é certo que as instituições financeiras são autorizadas a cobrarem juros remuneratórios acima de 12% ao ano, visto que inaplicável a Lei de Usura (Decreto 22.626/33) a estas instituições, porém, a cobrança deste encargo não poderá ser abusiva, fora dos padrões de mercado.

O Supremo Tribunal Federal, manifestado por meio da Súmula 596, que tal limitação não se aplica às instituições financeiras e, no mesmo sentido entende o Superior Tribunal de Justiça.

Em exame aos documentos acostados pelo banco, verifica-se expressa previsão de encargos, consoante cópia da fatura, acostada no Id 25536025, que incidiram na média de 3,45% ao mês.

De outro modo, cumpre salientar o fato de que o Banco Central não possui tabela referente a cartão de crédito, razão pela qual deve ser utilizada como paradigma a taxa média de crédito pessoal, tendo em vista ser a operação menos onerosa à parte devedora.

O contrato ora em discussão de cartão de crédito firmado entre o autor e o banco requerido, Termo de Adesão, cópia do contrato constante do Id 24539373, de no 5313.0899.6646.9059, faturas constantes dos Id 24539373 e Id 24539448.

Consoante se verifica das faturas acostadas pelo banco requerido, que se demonstrou a incidência da seguinte taxa de juros:
média de 4,80% ao mês.

Tenho que o valor incidente não é superior à média praticada no mercado.

Ressalto que, a taxa média é utilizada como parâmetro e não como regra de limite, sendo que, os juros incidentes no contrato firmado entre as partes, de
cartão de crédito
, não destoam da média praticada pelo mercado, não caracterizando a abusividade.

Conclui-se que os juros praticados pelo Banco requerido no contrato de cartão de crédito estão dentro da taxa média apurada pelo Banco Central referente a modalidade contratada devendo por isso ser mantida.

Assim,
mantenho
os juros remuneratórios do contrato firmado entre as partes, referente ao cartão de crédito de titularidade da autora, de no 5313.0899.6646.9059, faturas constantes dos Id 24539373 e Id 24539448, em
4,80% ao mês
, portanto, dentro dos parâmetros adotados pelo BACEN, para os meses discutidos nesta ação, do período compreendido entre dezembro/2017 até os dias atuais.

No que tange ao cartão de crédito de no 5313.0412.1895.9059, faturas constantes dos Id 24539375 e Id 24539376, verifico que quanto aos juros remuneratórios, houve incidência da seguinte taxa de juros:
média de 4,80% ao mês.

Tenho que o valor incidente não é superior à média praticada no mercado.

Ressalto que, a taxa média é utilizada como parâmetro e não como regra de limite, sendo que, os juros incidentes no contrato firmado entre as partes, de
cartão de crédito
, não destoam da média praticada pelo mercado, não caracterizando a abusividade.

Conclui-se que os juros praticados pelo Banco requerido no contrato de cartão de crédito estão dentro da taxa média apurada pelo Banco Central referente a modalidade contratada devendo por isso ser mantida.

Assim,
mantenho
os juros remuneratórios do contrato firmado entre as partes, referente ao cartão de crédito de titularidade da autora, de no 5313.0412.1895.9059, faturas constantes dos Id 24539375 e Id 24539376, em
4,80% ao mês
, portanto, dentro dos parâmetros adotados pelo BACEN, para os meses discutidos nesta ação, do período compreendido entre agosto/2009 até os dias atuais.

Da repetição de indébito

Apesar da inexistência de abusividade encontrada nos contratos de cartão de crédito de n. 5313.0412.1895.9059, faturas constantes do Id 25536025 e cartão de crédito de n. 5313.0412.1895.9059, faturas constantes dos Id 24539375 e Id 24539376, a repetição é cabível, na forma simples, ainda que não haja prova, nos autos, de que os pagamentos a maior tenham sido feitos por erro.

Com efeito, caracterizando-se o pagamento indevido como uma das formas de enriquecimento sem causa, é cabível a devolução dos valores pagos a maior, como meio de reequilibrar a situação patrimonial das partes, injustamente alterada pela abusividade do contrato.

Repiso, entretanto, que a repetição dar-se-á na forma simples. O STF já sumulou a matéria, quando da edição do verbete 159, que assenta: “cobrança excessiva, mas de boa-fé, não dá lugar às sanções do art. 1531, do Código Civil”.

No caso em tela, tenho que não se pode imputar má-fé à cobrança realizada pela parte adversária, porquanto a incidência dos encargos fulcrou-se em dispositivos contratuais, envolvendo, por conseguinte, tema controvertido.

Apesar de não ter restado configurada a cobrança indevida, eventualmente, comprovados pagamentos a maior e indevidos, mostra-se possível à repetição do que foi pago, mas não em dobro e sim na forma simples.

Antes, todavia, deve haver a compensação, nos termos do art. 369 do Código Civil.”.

Pois bem. A sentença se mantem.

Isso porque, embora a taxa de juros praticadas pela Instituição Financeira, conforme contrato não destoa da média divulgada pelo BACEN (4,80%), é certo é que houveram grandes variações mês a mês; cito a de dezembro de 2.015 com na qual incidência do percentual de 4,70, entretanto, para o próximo mês a taxa de 5,70%, assim como aconteceu em janeiro/2016, até março; já em abril de 2016 há menção de aplicação de juros próximo período de 5,80%, o que perdurou por todas as faturas do ano e seguintes.

Portanto, faz-se necessária a revisão de todo contrato para fixação de uma só taxa.

Entretanto, quanto ao excessivo percentual fixado a título de honorários advocatícios, tenho que assiste razão ao apelante.

Isso porque foi fixado no percentual máximo de 20% sobre o valor da causa, que é de R$ 53.020, 00, sem atualizações, de forma que se mostra excessivo o percentual fixado para causa sem qualquer complexidade, com julgamento antecipado, em matéria corriqueira e de rápida tramitação.

Destarte, reduzo o percentual de honorários advocatícios para 11% sobre o valor atualizado da causa, já computada a majoração para fins do §11o., do artigo 85 do CPC.

Ante todo exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO
, tão somente para minorar o percentual dos honorários advocatícios, fixando-se em sua totalidade em 11%, já com aumento do §11o., do artigo 85 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/08/2020